Tribunal: TJES
Processo: 0003437-44.2005.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003437-44.2005.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ZILDA LINO PORTELA FIRME

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PAGAMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE COMPÕEM A DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §2º, DA LEF. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980. 2) Consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980, “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”. 3) No caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com o prosseguimento do feito executivo para a satisfação integral do crédito. 4)Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença (fl. 86; autos originais) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica - Comarca da Capital, a qual extinguiu a execução fiscal proposta em face de
ZILDA LINO PORTELA FIRME,
na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil
.

Depreende-se do caderno processual que o Ente Municipal ajuizou a presente execução fiscal, visando a cobrança de crédito tributário de IPTU devido pelos exercícios de 1999 a 2001, relativo a imóvel pertencente à Apelada.

Durante o trâmite do processo, após a citação da parte ré, nota-se que o Apelante comunicou ao Juízo que a contribuinte promoveu o pagamento do tributo na seara administrativa, ressaltando o Município de Cariacica, todavia, que não houve o pagamento da verba honorária fixada.

Nesse contexto, o magistrado
a quo
proferiu a sentença vergastada, na qual consignou que “o prosseguimento do feito sob argumento de serem devidos ainda o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em benefício da Douta Procuradoria do Ente Público Exequente vai de encontro aos princípios da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito, o que não se pode admitir”; razão pela qual extinguiu o feito, como já dito, com fulcro no art. 924, II, da Lei Adjetiva Civil.

Irresignado, o Apelante aduz, em síntese, que a extinção do processo apenas pode ocorrer quando há o pagamento da totalidade da dívida, o que inclui o principal e os acessórios, dentre esses os honorários advocatícios.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que, a meu ver, assiste razão ao Município Apelante, de sorte que a sentença guerreada deve ser anulada.

E assim o digo porque a execução fiscal é o meio adequado para cobrança da dívida ativa, conforme inteligência do art. 1º da Lei n. 6.830/1980.

Nessa toada, é válido ressaltar que, consoante art. 2º, §2º, da Lei n. 6.830/1980,
“a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”
.

Dito isso, sublinho que a jurisprudência pátria interpreta o dispositivo legal alhures no sentido de que os honorários advocatícios se enquadram nos encargos abrangidos pela dívida ativa. Vejamos, a título de ilustração:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. Deve ser cassada a sentença que extingue a Execução Fiscal pelo pagamento apenas do débito principal, pois
os honorários advocatícios, além dos demais encargos legais, integram a Dívida Ativa (art. 2º, § 2º, da LEF)
.
Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10699160105218001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019)

Sendo assim, no caso vertente, uma vez que a devedora apenas realizou o pagamento dos valores referentes ao IPTU devido, porém não adimpliu a quantia alusiva aos honorários advocatícios sucumbenciais, percebe-se que houve apenas o pagamento parcial da obrigação, de modo que deve prosseguir o feito executivo para a satisfação integral do crédito.

Nesse caminhar, trago à baila a remansosa jurisprudência,
in verbis:

[...] 1.
Conforme se extrai dos autos, a Fazenda Pública municipal constatou que a executada efetuou o pagamento parcial dos débitos, sobrando uma dívida residual referente a honorários advocatícios 2. Vislumbra-se o equívoco cometido ao se extinguir o feito, uma vez que a execução ainda se encontrava pendente de pagamento.
3. Em observância aos princípios da economia e celeridade processual é plausível a desconstituição da sentença para que a execução fiscal prossiga com relação ao débito pendente.
4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
. (TJ-TO - AC: 00082986620158272737, Relator: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 22/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DESPACHO INICIAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUITAÇÃO DO DÉBITO FISCAL NA VIA ADMINISTRATIVA - PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. -
Prosseguir-se-á a execução fiscal caso não se comprove o pagamento integral do débito exequendo, incluídos
: o débito tributário principal; as custas e despesas processuais;
os honorários advocatícios.
(TJ-MG - AI: 10518170154901001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

APELAÇÃO CÍVEL –
Execução fiscal
– IPTU dos exercícios de 1998 a 2000 – Município de Itapetininga – Insurgência contra decisão que indeferiu o
prosseguimento da execução fiscal para o recebimento do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na execução fiscal – Parcelamento do débito que não incluiu referidos valores – Pagamento parcial - Possibilidade de prosseguimento da execução para satisfação integral do débito
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Decisão afastada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00242887920038260269 SP 0024288-79.2003.8.26.0269, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 20/04/2017, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/04/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - SALDO REMANESCENTE - CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO QUITADOS - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO
- ART. 523, DO CPC - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em se tratando de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Poços de Caldas,
na qual não se verifica satisfação integral do crédito tributário, eis que quitado apenas o principal, desacompanhado do pagamento das custas e honorários advocatícios, deve haver o prosseguimento da execução fiscal até a quitação integral do crédito, pelo rito próprio previsto na lei especial - Lei nº 6.830/80
-, sendo inaplicável à espécie o art. 523, do CPC, que trata da hipótese de cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa - Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 10518120005757001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data de Publicação: 21/02/2018)

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e assim anular a sentença objurgada, determinando o retorno do feito à origem para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/01/2024 às 19:24:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48961310012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)